Tribunal: TJES
Processo: 5039177-43.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039177-43.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FAROL MUSIC LTDA e outros (5)

APELADO: DISK EVENTOS LTDA e outros (5)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS
(“SHOW”)
.
CANCELAMENTO.
RESCISÃO CONTRATUAL. TEORIA DA APARÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. DANO MORAL. OFENSA À IMAGEM DO ARTISTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de apelação cível
interpostos por Disk Eventos Ltda. (nome fantasia “P12 Parador Internacional Guarapari”), ré na ação de rescisão contratual cumulada com cobrança de multa e compensação por danos morais, e por Farol Music Ltda., MAP – Produções Musicais Ltda. e Lúcio Silva de Souza (“Silva”), autores da demanda, contra sentença que declarou rescindido, por culpa exclusiva da requerida, contrato de prestação de serviços artísticos para apresentação do cantor “Silva”, condenando-a ao pagamento de multa contratual reduzida equitativamente para 30% (trinta por cento) sobre o saldo remanescente do contrato e ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão
: (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão de suposta falha na intimação para audiência de instrução; (ii) estabelecer a validade do contrato de prestação de serviços artísticos firmado por representante aparente da pessoa jurídica requerida, à luz da teoria da aparência e da boa-fé objetiva; (iii) determinar a adequação da redução da cláusula penal e a configuração de dano moral indenizável em decorrência da conduta da contratante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Afasta-se a nulidade por cerceamento de defesa, pois a intimação foi regularmente certificada, prevalecendo a fé pública do ato cartorário, e não há demonstração de prejuízo, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
, sendo suficiente a prova documental para o julgamento da causa.

4. Reconhece-se a validade da juntada de documentos em réplica, porquanto destinados a contrapor tese defensiva relativa à inexistência de representação válida, assegurado o contraditório e inexistente violação ao art. 435 do CPC.

5. Aplica-se a
teoria da aparência
para reconhecer a validade do contrato firmado por quem se apresentava publicamente como gestor da empresa, com tolerância da pessoa jurídica, protegendo-se a confiança legítima do terceiro de boa-fé.

6. Identifica-se violação à
boa-fé objetiva
, vedado o comportamento contraditório, diante da ratificação do contrato pela requerida mediante divulgação do evento, venda de ingressos e pagamento parcial do cachê.

7. Imputa-se a rescisão contratual exclusivamente à requerida, que promoveu unilateralmente a alteração da data do evento e a substituição do artista, em descumprimento contratual.

8. Mantém-se a redução equitativa da cláusula penal de 100% (cem por cento) do valor total do ajuste para 30% (trinta por cento) sobre o saldo remanescente do contrato, nos termos do art. 413 do Código Civil, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

9. Reconhece-se a ocorrência de
dano moral
, pois a forma de divulgação do cancelamento do show, com imputação velada de descompromisso artístico, atingiu a honra e a imagem profissional do cantor, extrapolando o mero inadimplemento contratual.

10. Considera-se adequado o
quantum
compensatório fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), à luz do critério bifásico, da gravidade da conduta, da extensão do dano e do caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de demonstração de prejuízo afasta a nulidade processual por suposto vício de intimação, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
. 2. É válido o contrato firmado por representante aparente da pessoa jurídica quando presente a boa-fé do terceiro e a criação de aparência legítima tolerada pela empresa. 3. A cláusula penal manifestamente excessiva deve ser reduzida equitativamente pelo juiz, nos termos do art. 413 do Código Civil. 4. O inadimplemento contratual que atinge a honra e a imagem profissional do artista configura dano moral indenizável.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento a ambos os recursos de apelação cível interpostos pelas partes litigantes, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de
apelação cível
interpostos por
Disk Eventos Ltda.,
que utiliza o nome fantasia
“
P12 Parador Internacional Guarapari”

e é requerida na
ação de rescisão contratual c/c cobrança de multa e compensação por danos morais
,

e por
Farol Music Ltda., MAP – Produções Musicais Ltda.
e
L
ú
cio Silva de Souza
(nome artístico “Silva”)
, autores da demanda, contra a r. sentença (ID 16677608) proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível de Vitória-ES que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (i) declarar rescindido o contrato de prestação de serviços artísticos firmado entre as partes, por culpa exclusiva da requerida; (ii) condenar a requerida ao pagamento do saldo remanescente da multa contratual, reduzida equitativamente para 30% (trinta por cento) sobre o valor de R$ 163.120,00 (cento e sessenta e três mil, cento e vinte reais), acrescido de consectários legais; e (iii) condenar a requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de compensação por danos morais em favor do artista requerente.

Depreende-se dos autos que a lide tem origem em contrato de prestação de serviços artísticos celebrado em 15/09/2022, cujo objeto era a apresentação do cantor “Silva”, autor Lúcio Silva de Souza, no evento “Ivete Sangalo e Silva”, agendado para 08/01/2023, nas dependências da “P12 Parador Internacional Guarapari”, requerida Disk Eventos Ltda., em Guarapari/ES. O cachê ajustado foi de R$ 203.120,00 (duzentos e três mil e cento e vinte reais), tendo sido quitada a primeira parcela no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Segundo a exordial, após o início da divulgação e vendas dos ingressos, a contratante (representada nas tratativas pelo Sr. Cícero Ribeiro) solicitou a alteração da data do show, o que foi recusado pelos autores em virtude de indisponibilidade na agenda do artista e de sua equipe. Diante do impasse, a requerida anunciou unilateralmente em suas redes sociais o
“remanejamento”
da apresentação e a substituição da atração, utilizando a legenda
“E se o que fosse bom pudesse melhorar??”
, o que foi interpretado pelos autores como conduta desleal e ofensiva à imagem do cantor, sugerindo falsamente que este teria dado causa ao cancelamento.

Diante deste cenário, os autores ajuizaram ação de rescisão contratual cumulada com cobrança de multa e compensação por danos morais em desfavor de Disk Eventos Ltda (nome fantasia “P12 Parador Internacional Guarapari”). Em contestação, a Disk Eventos Ltda. arguiu a inexistência de relação jurídica válida, sustentando que o contrato foi assinado por Cícero Ribeiro, terceiro estranho ao quadro societário e sem poderes de representação, configurando nulidade do negócio jurídico. Na réplica, os requerentes invocaram a teoria da aparência e a vedação ao comportamento contraditório, juntando diversas matérias jornalísticas e publicações que apontam Cícero Ribeiro como sócio ou um dos responsáveis pelo P12 Guarapari.

Durante a instrução, houve controvérsia acerca da intimação para a audiência de instrução e julgamento, tendo a defesa da requerida alegado não ter sido intimada em tempo hábil (intimação eletrônica aperfeiçoada após a data do ato), o que motivou pedido de nulidade por cerceamento de defesa. O magistrado
a quo
, contudo, indeferiu o pleito e dispensou a produção de prova oral, entendendo que o acervo documental era suficiente para o deslinde da causa, especialmente quanto à comprovação da gestão aparente exercida por Cícero Ribeiro. Ao sentenciar o feito, o juízo a quo acolheu parcialmente a pretensão autoral para reconhecer a validade do contrato com base na teoria da aparência e declarar sua rescisão por culpa exclusiva da requerida e, com isso, condenar a demandada ao pagamento da multa contratual, reduzindo-a, todavia, equitativamente para 30% (trinta por cento) incidente apenas sobre o saldo remanescente do contrato (R$ 163.120,00), além de condená-la ao pagamento de compensação por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em favor do artista “Silva”, o que ensejou a interposição de recursos de apelação cível por ambas as partes litigantes.

Começo a análise pela
questão prejudicial ao mérito
suscitada pela requerida apelante (Disk Eventos), referente à nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, decorrente da suposta falha na intimação para a audiência de instrução e julgamento realizada pelo sistema PJe, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006, visto que teria sido aperfeiçoada somente posteriormente ao referido ato processual.

A despeito do esforço da requerida, a alegação de nulidade processual não merece prosperar, na medida em que a sua intimação foi regularmente efetivada, conforme certificado pela Secretaria do juízo (ID 41361378) e ratificado pelo magistrado
a quo
na decisão de ID 41583423. As certidões emanadas pelos serventuários da justiça revestem-se de fé pública, gozando de presunção
juris tantum
de legitimidade e veracidade. A mera alegação da parte, desacompanhada de prova robusta capaz de ilidir as informações certificadas, não possui o condão de afastar a fé pública do ato cartorário.

Não fosse o bastante, ainda que se cogitasse eventual vício no ato de comunicação, impera no sistema processual civil brasileiro o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 282, § 1º, do Código de Processo Civil, segundo o qual não se decreta a nulidade de ato processual sem a demonstração de efetivo prejuízo à parte. Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“Esta Corte Superior tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
)”
(REsp n. 2.172.026/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025, STJ).

Na hipótese, observa-se que o ato processual (audiência de instrução) restou infrutífero ante a ausência da parte ré, contudo, o magistrado
a quo
, posteriormente, exercendo seu poder instrutório previsto no art. 370, parágrafo único, do CPC, dispensou a produção de prova oral e julgou a lide com base na farta prova documental já acostada aos autos (art. 355, I, do CPC), a qual se mostrou suficiente para o deslinde da controvérsia, notadamente para a comprovação da relação jurídica via teoria da aparência.

Se a prova testemunhal ou o depoimento pessoal não eram imprescindíveis para o julgamento da causa, não há que falar em prejuízo à defesa capaz de ensejar a nulidade do julgado. A defesa técnica teve oportunidade de se manifestar nos autos e apresentar sua tese jurídica e documentos, tendo o contraditório sido exercido de forma substancial.

Vale ressaltar, neste ponto, que a audiência designada tinha por finalidade a produção de prova oral. Contudo, o cenário probatório dos autos demonstra que a realização do ato, mesmo com a presença da apelante, seria inócua. Isso porque as testemunhas arroladas pela recorrente (ID 37791554) enquadravam-se nas hipóteses de impedimento ou suspeição, em razão de interesse direto na causa e vínculo societário com a empresa apelante – fato público e notório –, nos termos do art. 447, §§ 2º, III, e 3º, do CPC.

Conclui-se, portanto, que a ausência da requerida apelante na audiência, que sequer foi realizada, não resultou em nenhum prejuízo à sua defesa, uma vez que, independentemente de sua presença, não haveria colheita de depoimentos de nenhuma das partes. A instrução probatória foi encerrada com base na suficiência da prova documental, afastando-se, por conseguinte, a tese de cerceamento de defesa, razão pela qual deve ser
rejeitada a questão prejudicial ao mérito de cerceamento de defesa
.

Noutro giro, a requerida apelante suscita
questão prejudicial ao mérito
, pugnando pelo desentranhamento ou desconsideração dos documentos acostados pelos autores em réplica, sob o argumento de que visam comprovar a condição de sócio de fato do Sr. Cícero Ribeiro e, portanto, seriam indispensáveis à propositura da demanda, devendo ter acompanhado a petição inicial, sob pena de preclusão e violação ao art. 435 do CPC, o que, todavia, também não merece acolhimento.

A necessidade de juntada da referida prova documental surgiu, de forma cristalina, apenas a partir da tese defensiva veiculada na contestação. Foi somente quando a requerida recorrente alegou fato impeditivo do direito autoral – consubstanciado na suposta inexistência de relação jurídica contratual e na tese de que o Sr. Cícero Ribeiro não possuía poderes de representação ou vínculo societário – que se tornou imprescindível aos autores comprovar o vínculo de gestão de fato existente.

O Código de Processo Civil, em seus arts. 350 e 437, § 1º, prevê expressamente que, ao alegar o réu fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido, permitindo-lhe o juiz a produção de prova. Trata-se de garantia fundamental do contraditório e da ampla defesa, permitindo à parte autora reagir às objeções suscitadas pela defesa.

Nesse sentido, emana a jurisprudência nacional, ao orientar que
“a juntada dos documentos novos, ainda que em réplica, é considerada válida, pois amparada pelo artigo 350 do Código de Processo Civil, a não despontar prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa da parte embargante”
(TJDF 07359768620228070001 1928141, Relator: Des. FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 25/09/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/10/2024).

Outrossim, o art. 435 do CPC autoriza a juntada posterior de documentos quando destinados a contrapor-se aos que foram produzidos nos autos ou às teses suscitadas pela parte adversa. Não se trata,
in casu
, de documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC), mas de prova destinada a rebater argumento surpresa trazido pela defesa, inexistindo qualquer indício de má-fé por parte dos apelados.

Por fim, não há que falar em cerceamento de defesa ou violação ao contraditório, uma vez que foi devidamente oportunizada à apelante a manifestação sobre os novos documentos, mediante intimação específica (ID 45638444), ocasião em que a requerida optou por permanecer inerte, dispensando a prerrogativa de impugná-los no momento oportuno.

Assim, sendo a estratégia processual legítima e tendo sido observado o contraditório,
r
ejeito
a
questão prejudicial ao mérito suscitada
.

Superadas as referidas questões prejudiciais, inicio o exame do mérito dos recursos, o que faço conjuntamente. A controvérsia central reside na validade do contrato de prestação de serviços artísticos assinado pelo Sr. Cícero Ribeiro em nome da Disk Eventos Ltda (P12 Guarapari), bem como na quantificação da multa rescisória e na ocorrência de danos morais.

Da Validade do Negócio Jurídico: Teoria da Aparência e Boa-Fé Objetiva

A tese defensiva central, que busca a declaração de nulidade do contrato (arts. 104, inciso I, e 166, inciso I, do CC) sob o argumento de ter sido firmado por pessoa (Sr. Cícero Ribeiro) sem poderes de representação formal ou vínculo societário (arts. 44, 1.022, 1.060 e 1.064 do CC), não resiste a uma análise aprofundada dos elementos probatórios e dos princípios que regem o direito contratual moderno.

A validade do negócio jurídico em questão (ID 16675816), ainda que entabulado por pessoa que não figura como sócia ou administradora da pessoa jurídica Disk Eventos Ltda., de nome fantasia P12 Parador Internacional Guarapari (ID 16677549), deve ser reconhecida com fundamento na
Teoria da Aparência
, cuja aplicação não é afastada pelo disposto no art. 47 do Código Civil
1
, conforme cristalizado no
Enunciado nº 145 da III Jornada de Direito Civil
2
. Referida teoria visa tutelar a legítima confiança depositada por terceiro de boa-fé em situações onde a realidade fática exterioriza uma representação que, embora juridicamente inexata nos estatutos sociais, apresenta-se como verdadeira e legítima aos olhos do mercado e da sociedade.

A respeito da matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
firmou a orientação no sentido que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível a aplicação da teoria da aparência para afastar suposto vício em negociação realizada por pessoa que se apresenta como habilitada para tanto desde que o terceiro tenha firmado o ato de boa-fé”
(AgInt no AREsp n. 2.185.019/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023, STJ) e que
“Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, em razão do princípio da boa-fé de terceiro e da teoria da aparência, tem-se considerado válidas as obrigações assumidas pelas pessoas jurídicas, relacionadas com seu objeto social, mesmo quando firmadas não exatamente por aqueles representantes designados pelos estatutos sociais. Precedentes”
(STJ - AgInt no REsp: 1594890 PR 2016/0085836-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 08/02/2021, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2021).

No caso, o acervo probatório é robusto em demonstrar que o Sr. Cícero Ribeiro comportava-se publicamente perante a sociedade capixaba como sócio e gestor da Disk Eventos Ltda (P12 Guarapari). Matérias jornalísticas (ID’s 16677565 a 16677568), publicações em redes sociais e a própria dinâmica das negociações, com o pagamento da primeira parcela do cachê na quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) [ID 16675818], evidenciam que ele era reconhecido no meio empresarial e pela imprensa como um dos responsáveis pelo empreendimento. Essa ostensiva apresentação pública, tolerada e até fomentada pela pessoa jurídica demandada, criou uma aparência legítima de poder de representação, apta a vincular a sociedade aos atos por ele praticados, especialmente porque, na forma do art. 113 do Código Civil,
“os negócios jurídicos
devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”
.

Ainda que a manifestação de vontade da pessoa jurídica somente possa ser válida quando realizada por seu representante (arts. 116, 1.022, 1.060 e 1.064, todos do CC), se a pessoa jurídica permite que alguém se apresente como seu representante, gerando no terceiro contratante a convicção de que negocia com quem detém poderes para tanto, deve responder pelas obrigações assumidas, em prestígio à segurança jurídica e à lealdade nas relações negociais, bem como de acordo com a interpretação a
contrario sensu
do art. 119 do Código Civil
3
. O Superior Tribunal de Justiça, como dito, possui jurisprudência consolidada nesse sentido, reconhecendo a validade de obrigações assumidas por representantes aparentes quando relacionadas ao objeto social da empresa (ID 16675830).

Ademais, a conduta da requerida viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), notadamente em sua vertente que veda o comportamento contraditório (
nemo potest venire contra factum proprium
). A empresa demandada não apenas permitiu que o Sr. Cícero negociasse em seu nome, como também praticou atos inequívocos de ratificação do negócio, tais como a ampla divulgação do show “Ivete Sangalo e Silva” em suas redes sociais oficiais (ID 16675817), o início da venda de ingressos para o evento e publicação e respostas para os consumidores a respeito da retirada do cantor “Silva” do evento se utilizado de seu perfil oficial no
Instagram
(ID’s 16675822, 16675824 e 16675825).

A representatividade do Sr. Cícero para entabular negócios em nome da pessoa jurídica requerida se consolidou quando o negociante esteve presente no próprio show objeto do contrato em camarote que seria destinado a ele na condição de sócio da “P12 Guarapari”, consoante se infere de matérias jornalísticas que circularam na imprensa capixaba à época dos fatos, como, por exemplo a constante no ID 16677564.

Tentar desconstituir a validade do contrato após ter se beneficiado da divulgação e da comercialização dos ingressos configura uma tentativa inadmissível de se valer da própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
), comportamento rechaçado pelo ordenamento jurídico pátrio. A confiança despertada na contraparte e no público consumidor deve ser protegida, impedindo que a requerida adote postura incoerente para se eximir de suas responsabilidades contratuais.

Portanto, conjugando a Teoria da Aparência com os deveres anexos da boa-fé objetiva, é imperioso reconhecer a
plena validade e eficácia do contrato de prestação de serviços artísticos
firmado entre as partes, rejeitando-se a tese de nulidade por vício de representação.

A sentença recorrida emprestou, corretamente, relevância à boa-fé dos contratados e à aparência de quem se apresentava como sócio habilitado da pessoa jurídica requerida à prática do negócio jurídico, não havendo que falar em agressão ao que dispõe o ordenamento jurídico sobre mandato e representação, motivo pelo qual
deve ser preservada a conclusão do juízo
a quo
a este respeito
.

Da Rescisão Contratual por Culpa Exclusiva da Requerida e da Cláusula Penal

Prefacialmente, ainda que a sentença objurgada fosse nula, como afirmam os autores apelantes, por ausência de fundamentação a respeito da redução do valor da cláusula penal, como o feito está em condições de imediato julgamento, seria o caso de aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC), de forma que todas as alegações que norteiam a matéria serão devidamente sopesadas por esta instância revisora, revelando-se desnecessário tratar da eventual violação aos princípios da motivação das decisões judiciais, do contraditório e da ampla defesa (art. 93, inciso IX, da CF/88, e art. 489, § 1º, incisos I, II e III, do CPC). Todavia, mesmo se esta questão prejudicial fosse apreciada, não haveria nulidade a ser reconhecida, pois a sentença objurgada apresentou motivação suficiente para respaldar o convencimento do magistrado
a quo
acerca da matéria.

Feito este registro, a rescisão do contrato de prestação de serviços artísticos deve ser imputada, de forma inequívoca e exclusiva, à requerida Disk Eventos Ltda., pois as provas documentais acostadas aos autos, notadamente as comunicações eletrônicas, demonstram que os autores se opuseram expressamente à alteração da data do evento e que a substituição do dia do evento e, consequentemente, do artista foi uma decisão unilateral e arbitrária da requerida, comunicada abruptamente nas redes sociais, em flagrante descumprimento da Cláusula Décima do contrato
4
.

O inadimplemento total da obrigação principal – a impossibilidade de realização do show na data aprazada e a ausência de pagamento da totalidade do cachê acordado – atrai a incidência do disposto no art. 408 do Código Civil
5
e, mais especificamente, da Cláusula Décima Primeira
6
do ajuste pactuado, que estipula, para o caso de rescisão por culpa da contratante, multa correspondente a 100% (cem por cento) do valor total do contrato.

Contudo,
a aplicação literal e integral de tal penalidade revela-se manifestamente excessiva e desproporcional à natureza e finalidade do negócio jurídico
, demandando a intervenção judicial para seu reequilíbrio, com fulcro no art. 413 do Código Civil
7
, que dispõe que a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se o montante for manifestamente excessivo.

A função da cláusula penal é coagir o devedor ao cumprimento da obrigação e pré-liquidar perdas e danos. Entretanto, sua aplicação não pode servir de instrumento para o enriquecimento sem causa do credor (art. 884 do CC), devendo observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
admite a redução equitativa da cláusula penal manifestamente excessiva, prestigiando os postulados da modicidade, razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito, vejamos:

“
Nos termos da jurisprudência desta Corte, é cabível a redução do valor da cláusula penal, quando seja manifestamente excessivo ou desproporcional ao prejuízo sofrido. Precedente”
(AREsp n. 2.963.008/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025, STJ)

“
Autoriza o art. 413 do Código Civil a redução equitativa da cláusula penal quando esta se revelar manifestamente excessiva, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio jurídico”
(AREsp n. 2.093.460/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025, STJ)

“
A cláusula penal permite a redução do valor pactuado, quando seja manifestamente excessivo ou desproporcional ao prejuízo sofrido, em observância ao princípio da modicidade (CC, art. 413)”
(REsp n. 1.577.138/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 23/9/2025, STJ)

Na mesma linha, já tiver a oportunidade de orientar que
“
A cláusula penal deve ser reduzida equitativamente quando sua aplicação integral se revelar excessiva, nos termos do artigo 413 do Código Civil”

(AC nº 5001460-25.2021.8.08.0026, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª C. Cível, DP 08/04/2025, TJES).

No caso concreto, a multa de 100% (cem por cento) sobre o valor da obrigação equivaleria ao próprio cumprimento integral do contrato sem a contraprestação do serviço artístico, o que se mostra desarrazoado. Nesse contexto, concluiu com acerto a sentença objurgada ao proceder à redução equitativa da sanção contratual para definir o percentual da multa em
30% (trinta por cento)
e a definição de sua base de cálculo como sendo apenas o
saldo residual do contrato
(valor total menos a parcela já paga).

A aplicação da penalidade com base no valor integral do contrato (R$ 203.120,00), conforme pleiteado pelos autores, mostrar-se-ia manifestamente excessiva, gerando enriquecimento sem causa, uma vez que o serviço artístico não chegou a ser prestado, não havendo o deslocamento da equipe e estrutura para o local. Por outro lado, a redução drástica pleiteada pela requerida também não se sustenta, dada a gravidade do inadimplemento e a frustração de agenda do artista em alta temporada de verão.

O redimensionamento realizado pela sentença objurgada observa o princípio da modicidade e adéqua a penalidade à extensão do dano e à gravidade da infração contratual, evitando que a parte autora receba o valor integral do contrato sem ter realizado a apresentação, o que configuraria enriquecimento ilícito. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “a cláusula penal permite a redução do valor pactuado, quando seja manifestamente excessivo ou desproporcional ao prejuízo sofrido” (REsp n. 1.577.138/SP), prestigiando o equilíbrio contratual e a função social do contrato.

Assim, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao aplicar o art. 413 do Código Civil para reduzir equitativamente a penalidade para 30% (trinta por cento) sobre o saldo remanescente do contrato (R$ 163.120,00), montante que, somado ao valor já retido a título de primeira parcela (R$ 40.000,00), mostra-se suficiente e proporcional para compensar os prejuízos suportados e penalizar o comportamento desidioso da contratante, sem onerar excessivamente o devedor ou enriquecer indevidamente o credor.

Em hipótese semelhante, o egrégio Tribunal de Justiça paulista assim também já concluiu, vejamos:

APELAÇÃO - Ação indenizatória -
Contratação de show de dupla sertaneja - Desacordo - Cancelamento
- Sentença de procedência - (...). Mérito - Conjunto probatório demonstrando que a apresentação musical não se consumou por culpa dos autores, que pagaram apenas metade do preço até a data estipulada em contrato para adimplemento do todo (um dia antes do show) - Decerto, como não receberam o cachê ajustado (R$120.000,00), no limite temporal previsto para tal, os artistas não estavam obrigados a subir no palco. Isto é lógico e dispensava advertência em contrato, que ainda assim fez constar disposição nesse sentido - Contratante que não adimpliu a obrigação que lhe incumbia não pode exigir que o faça a outra parte - Exceção do contrato não cumprido - Art. 476 do CC - Precedentes - Distrato realizado não assinado, cujos termos não implica na procedência do pedido - Ato ilícito inexistente, a implicar a improcedência do pedido com relação à intermediária, que cumpriu integralmente a parte que lhe tocava, repassando aos artistas o quanto lhe foi depositado pelos autores.
Mas, à míngua da apresentação musical e com transporte já quitado pelo adiantamento do montante de R$20.000,00, não é justo nem razoável que os artistas façam valer a cláusula penal, que, a propósito, se revela abusiva em exigir idêntico valor do cachê mais honorários de advogado quando o concerto não se concretiza - Redução equitativa - Aplicação do art . 413 do CC - Doutrina e jurisprudência - Produtora que deve restituir aos autores a quantia de R$20.000,00, porque a outra metade basta para ressarcimento da frustração, sobretudo se considerado que não fez prova de prejuízo e que não se pode perder de vista que a multa compensatória tem por escopo uma mínima e prévia fixação de eventuais perdas e danos, para o caso do descumprimento do contrato.
Julga-se improcedente o pedido com relação à corré intermediária, T Alves do Nascimento (Trem bala), que não praticou qualquer ato ilícito, e procedente em parte o pedido inicial tocante à corré produtora, para condená-la a restituir aos autores a quantia de R$20.000,00, pela abusividade da multa contratual. PROVIDO O APELO DA INTERMEDIÁRIA E PROVIDO EM PARTE O DA PRODUTORA, COM REDEFINIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. (TJSP - Apelação Cível: 10011893120238260344 Marília, Relator: Des. Michel Chakur Farah, Data de Julgamento: 09/12/2025, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2025).

Portanto, mantém-se a sentença objurgada quanto à redução da multa para 30% (trinta por cento) sobre o valor remanescente, por ser medida que melhor atende aos ditames da justiça contratual e aos precedentes desta egrégia Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.

Dos Danos Morais e do
Quantum
Compensatório

A requerida sustenta, em suas razões recursais, que o episódio narrado nos autos configuraria mero inadimplemento contratual, situação que, em regra, não ensejaria reparação extrapatrimonial. Todavia, a análise detida da dinâmica fática revela que a tese defensiva não merece prosperar.

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal assente que o simples descumprimento de avença contratual, por si só, não gera dano moral, excepcionam-se os casos em que as circunstâncias fáticas extrapolam o dissabor cotidiano e atingem, de forma significativa, a dignidade da parte ou seus direitos da personalidade.

Nesse sentido, tem orientado o
Superior Tribunal de Justiça
que
“O entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior considera que o descumprimento contratual, por si só, não configura dano extrapatrimonial passível de ser indenizado, exceto quando, do exame do caso concreto, ficar configurada situação excepcional que tenha violado direito personalíssimo da parte”
(AREsp n. 2.922.890/AL, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 3/12/2025, STJ) e que
“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial, o que ocorreu no caso dos autos. Precedentes”
(REsp n. 1.919.095/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025, STJ).

Na hipótese vertente, a conduta da requerida foi particularmente lesiva à honra, à imagem e ao bom nome do artista autor perante o seu público e o mercado de entretenimento, de modo que o inadimplemento contratual atingiu direitos da personalidade do autor “Silva” a ponto de
configurar dano moral
indenizável
(art. 5º, inciso X, da CF/88)
. O cancelamento do show, operado de forma unilateral e repentina, quando os ingressos já estavam sendo comercializados, não se limitou a uma questão de agenda.

A forma como a substituição foi anunciada pela contratante, utilizando-se da frase
“
E se o que fosse bom pudesse melhorar??”
, aliada a uma falsa promessa de “remanejamento”, imputou, de maneira velada e desleal, uma percepção negativa sobre a qualidade artística e o profissionalismo do autor. Tal postura gerou nos fãs e no público consumidor a impressão equivocada de que o cancelamento teria partido do próprio artista ou que este seria descompromissado, maculando sua reputação profissional construída arduamente.

Essa conduta ultrapassa, inequivocamente, a esfera do mero ilícito contratual e configura ato ilícito (arts. 186 e 927 do CC) que atinge diretamente a imagem e a honra objetiva do requerente “Silva”, bens juridicamente tutelados (art. 5º, inciso X, CF/88). O dano extrapatrimonial é evidente e prescinde de maiores comprovações, corroborado pelas manifestações de confusão e frustração dos fãs acostadas aos autos, que demonstram o abalo à credibilidade do artista frente a futuros contratantes que, num primeiro momento, desconheciam a arbitrariedade da medida tomada pela ré.

Em relação à fixação do valor da compensação a título de danos morais, este deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa da vítima, mas garantindo-se o caráter pedagógico-punitivo da medida, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita.

Nesse mister, ad
ota-se o critério bifásico consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n. 1.999.918/RS). N
a primeira fase, analisa-se o valor básico para casos semelhantes. Na segunda fase, ajusta-se o montante às circunstâncias particulares do caso concreto. Considerando a gravidade da conduta da requerida (que expôs o artista ao descrédito), a capacidade econômica da ofensora (empresa de grande porte no ramo de event
os), a extensão do dano à imagem do autor “
Silva”
e o necessário caráter pedagógico da sanção, entendo que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), arbitrado na sentença objurgada, mostra-se correto e equilibrado.

Tal montante não se revela irrisório, a ponto de estimular o descumprimento contratual lesivo aos direitos da personalidade, nem exorbitante, a ponto de configurar enriquecimento indevido, estando em consonância com os parâmetros adotados por esta
egrégia
Corte
de Justiça
em situações análogas de ofensa à imagem profissional.

Antes de concluir, a prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso da requerida – e considerando que a sucumbência foi toda atribuída a ela –, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando a relevante atuação dos patronos dos autores nesta instância revisora,
arbitro os honorários advocatícios recursais em
3% (três por cento)
e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais em
18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da condenação
.

Ante o exposto,
conheço
de ambos os recursos de apelação cível interpostos pelas partes litigantes e
a eles nego provimento
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

1
Art. 47. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo.

2
Enunciado CJF III Jornada de Direito Civil nº 145 – O art. 47 não afasta a aplicação da teoria da aparência.

3
Art. 119. É anulável o negócio concluído pelo representante em conflito de interesses com o representado, se tal fato era ou devia ser do conhecimento de quem com aquele tratou.

4
Cláusula Décima (Modificações) – A mudança de local e/ou horário da apresentação objeto deste contrato, só ocorrerá com antecedência suficiente para agendamento e disponibilidade de toda a equipe, e com prévia e expressa autorização da CONTRATADA. (...).

5

Art. 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora.

6
Cláusula Décima-Primeira (Não Cumprimento) – O não cumprimento, das respectivas datas, de qualquer obrigação prevista neste instrumento, por qualquer das partes, fará automaticamente à parte infratora incidir em mora, independentemente de qualquer notificação extrajudicial ou, direito e obrigação pelas perdas e danos e lucros cessantes a que tiver dado causa. No caso de rescisão contratual caberá a infratora uma multa de 100%.

7

Art. 413. A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.